Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-21.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702934-21.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA DE FIGUEREDO FRANCA APELADO: PARKVET CLINICA E PET LTDA - ME, PAULA SAMPAIO WATANABE D E C I S Ã O Pelo despacho de ID 25867476, foi determinada a suspensão da marcha processual com vistas a que a autora regularizasse sua representação processual, uma vez que a assinatura constante da procuração de ID 23260914 era, na realidade, imagem digitalizada, a qual não se prestava para conferir legitimidade aos atos supostamente firmados. Registre-se que na respectiva intimação constou a advertência prevista no inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. No ID 26284267 foi apresentada nova procuração. Contudo, a procuração de ID 26284267 também apresenta imagem da assinatura da autora digitalizada, o que é facilmente perceptível, mormente se comparada com a declaração de hipossuficiente financeira de mesmo ID, cuja imagem é mesma, só que colada em ângulo diverso. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, imagens digitalizadas da assinatura do outorgante no instrumento procuratório não podem ser admitidas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. SÚMULA 115/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A assinatura digitalizada ou escaneada não permite a aferição de sua autenticidade, por se tratar de inserção de imagem em documento que não pode ser confundida com a assinatura digital que se ampara em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, a qual possui previsão legal. 2. A jurisprudência do STJ entende que é essencial a guia de recolhimento para comprovação do preparo efetuado. Quando não apresentada ou apresentada em branco, dificultando a vinculação do recolhimento com o recurso apresentado, opera-se a deserção. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1606689/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021, grifou-se). Assim, como a autora não atendeu de maneira adequada ao despacho de ID 25867476, a aplicação da sanção contida no inciso I do § 2a do artigo 76 do Código de Processo Civil é medida que se impõe. Forte nesses argumentos, não conheço do recurso interposto por Kátia de Figueiredo França. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora